Tribunal: STF
Processo: ARE 737168
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURO. 



    1. É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento do acórdão que deu provimento aos embargos infringentes opostos pela parte adversa, sem posterior ratificação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.